Tribunal: TJSP
Processo: 2268731-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2268731-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
paciente RENAN ELIAS DE OLIVEIRA e Impetrante WILSON PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram a ordem para que o ora
paciente permaneça no regime semiaberto, ao menos até a ocorrência do trânsito em
julgado do agravo em execução. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2268731-69.2019.8.26.0000 -Voto no 47.398
2
Habeas Corpus Criminal no 2268731-69.2019.8.26.0000
Impetrante: Wilson Pereira da Silva
Paciente: Renan Elias de Oliveira
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 47.398
O advogado WILSON PEREIRA DA SILVA
impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor
de RENAM ELIAS DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora
o douto Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente.
Relata que o paciente foi devidamente
processado e terminou condenado às penas de 16 anos, 6 meses, no
regime inicial o fechado, por infração ao artigo 16, parágrafo único,
IV, da Lei 10.826/03, art. 288, caput, e art. 157, 2o, I, II (duas vezes),
ambos do Código Penal. Alega que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, pois mesmo beneficiado com a progressão ao
regime intermediário, permanece em regime mais gravoso. Requer,
assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja
transferido, com a máxima urgência, a estabelecimento prisional
adequado. Alternativamente, pugna pela permanência em prisão
domiciliar até o surgimento da pretendida vaga.
O pedido liminar foi deferido por este relator
“para que o ora paciente seja removido a estabelecimento compatível
com o regime semiaberto, conforme determinado na decisão que se
executa...” (fl. 30).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2268731-69.2019.8.26.0000 -Voto no 47.398
3
As informações requisitadas foram prestadas
pelo douto juízo impetrado (fl. 34), enviando cópias de documentos
(fls. 35-73).
O
ilustre
representante
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 76-79).
É o relatório.
Inicialmente, cabe salientar que o habeas
corpus não é instrumento adequado para acelerar a concessão ou
alterar decisões proferidas no processo de execução, porquanto
envolve o conhecimento de matéria de fato, como a presença dos
requisitos objetivos e subjetivos para tanto. Depois, a pretensão deve
ser dirigida ao juízo da execução, consoante o artigo 66, III, b, da
LEP, prevendo-se o agravo como recurso apropriado, na forma do
artigo 197, do mesmo estatuto, contra a decisão proferida.
Entretanto, levando-se em conta eventual constrangimento ilegal na
manutenção do paciente em regime mais gravoso, em caráter
excepcional, passa-se à análise do pedido.
De acordo com a impetração, o ora paciente
cumpria pena desde 4 de novembro de 2015, no regime fechado, e
teve deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto. Contudo,
a decisão não foi cumprida pela autoridade coatora, pois teria
sobrevindo notícia dando conta de que ele teria supostamente
praticado falta disciplinar.
Inconformado, o ora impetrante buscou
através da presente impetração afastar o constrangimento ilegal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2268731-69.2019.8.26.0000 -Voto no 47.398
4
suportado pelo paciente, alegando que o benefício então deferido não
poderia ser obstado, uma vez que o procedimento disciplinar ainda
não havia sido concluído e, por isso, o paciente não poderia sofrer os
efeitos do procedimento de uma suposta falta disciplinar ainda em
andamento. Diante de tais circunstâncias, considerando que o digno
magistrado afirmou que a progressão fora deferida no dia 7 de
novembro de 2019, e somente no dia 10 de dezembro seguinte
sobreveio a notícia da prática de falta disciplinar ocorrida no dia 18
de julho do mesmo ano, a qual, consoantes os informes do
mencionado juízo, ainda pende de julgamento.
No
caso,
oportuno
destacar
que
a
permanência do paciente em regime diverso daquele determinado na
decisão
que
concedeu
a
progressão
constitui
inegável
constrangimento ilegal, não servindo para cassar o benefício a
existência de procedimento disciplinar, já que militam em favor do
paciente as garantias constitucionais.
De fato, considerando-se as referidas datas,
houve um impasse no processo de execução do paciente. Todavia, a
fim de evitar-lhe prejuízos, melhor mantê-lo no regime intermediário
até o pronunciamento desta colenda Câmara no julgamento do
agravo em execução eis que a defesa aguardará o afastamento da
autoria da referida falta disciplinar indevidamente atribuída ao ora
paciente.
Logo,
salvo
algum
motivo
justificável,
imperiosa a permanência do ora paciente no regime semiaberto até
que esta colenda Câmara confirme ou não a autoria da aludida falta
disciplinar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2268731-69.2019.8.26.0000 -Voto no 47.398
5
Ante o exposto, defere-se a ordem para que o
ora paciente permaneça no regime semiaberto, ao menos até a
ocorrência do trânsito em julgado do agravo em execução.
Figueiredo Gonçalves
relator